Tribunal: TJMT
Processo: 1031533-06.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031533-06.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Adimplemento e Extinção, Compra e Venda, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), REINALDO WESLEY VENANCIO DE OLIVEIRA - CPF: 072.706.219-00 (ADVOGADO), ITERUM COMERCIO INTERNACIONAL S.A. - CNPJ: 07.571.116/0015-25 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS CALGARO - CPF: 392.807.800-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
TUTELA CAUTELAR DE
URGÊNCIA EM CARÁTER ANTECEDENTE -
CONTRATO DE
COMPRA E VENDA DE FERTILIZANTES - PAGAMENTO ANTECIPADO -
INADIMPLEMENTO CONTRATUAL E DESCUM
PRIMENTO DE ACORDO SUBSTITUTIVO - ARRESTO DE BENS -
PRESENÇA DO
S REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC -
A
LEGAÇÃO GENÉRICA DE FORÇA MAIOR - AUSÊNCIA DE PROVA -

RISCO DE FRUSTRAÇÃO DA EXECUÇÃO -
EXISTÊNCIA DE MÚLTIPLAS AÇÕES JUDICIAIS CONTRA A DEVEDORA
-
M
EDIDA PROPORCIONAL E ESCALONADA -
PRINCÍPIO D
A MENOR ONEROSIDADE NÃO VIOLADO -
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 -
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em tutela cautelar de urgência antecedente, deferiu medida liminar de arresto de fertilizantes ou, subsidiariamente, de outros bens da agravante até o limite
do valor da causa, em razão de alegado inadimplemento de contrato de compra e venda de insumos agrícolas, após pagamento antecipado de R$ 1.405.060,95 e posterior descumprimento de acordo substitutivo de entrega.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 -
Há quatro questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos da tutela cautelar previstos no art. 300 do CPC para o deferimento do arresto; (
ii
) estabelecer se a alegação de força maior decorrente de problemas na cadeia logística internacional afasta a probabilidade do direito do credor; (
iii
) determinar se há perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo diante da situação financeira da devedora; e (
iv
) verificar se a medida constritiva viola o princípio da menor onerosidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 -
Os documentos constantes dos autos
,
contratos de compra e venda, notas fiscais e comprovantes de pagamento antecipado
,
evidenciam, em análise sumária, a plausibilidade do direito do credor diante do inadimplemento da obrigação de entrega dos fertilizantes.

4 -
O descumprimento do acordo substitutivo firmado entre as partes reforça a verossimilhança do direito invocado e evidencia persistência no inadimplemento contratual.

5 -
A alegação de força maior baseada em dificuldades na cadeia logística internacional não se sustenta, pois foi apresentada de forma genérica e desacompanhada de prova concreta que demonstre o nexo causal entre o evento alegado e a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, incumbindo à ré o ônus da prova do fato impeditivo (art. 373, II, do CPC).

6 -
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo se evidencia pelo elevado número de ações judiciais por inadimplemento movidas contra a agravante, circunstância que indica possível instabilidade financeira e risco de frustração da futura execução.

7 -
A diligência do oficial de justiça que não localizou parte relevante dos produtos contratados no estoque da empresa reforça o receio de dissipação patrimonial e a necessidade da medida cautelar.

8 -
A decisão agravada observa o princípio da proporcionalidade ao determinar, de forma prioritária, o arresto dos próprios bens objeto do contrato e, apenas subsidiariamente, a constrição de outros bens da devedora.

9 -
Eventual constrição de bens de terceiros deve ser discutida pela via adequada dos embargos de terceiro, não constituindo fundamento para a revogação da medida cautelar.

10 -
A alegação de litigância de má-fé exige dilação probatória e não pode ser reconhecida em sede de cognição sumária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11 -
Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 -
A concessão de arresto em tutela cautelar antecedente é cabível quando demonstrados, em cognição sumária, o pagamento antecipado, o inadimplemento contratual e o risco de frustração da execução.

2 -
A alegação genérica de força maior, desacompanhada de prova concreta do nexo causal com a obrigação inadimplida, não afasta a probabilidade do direito do credor.

3 -
A existência de múltiplas ações judiciais por inadimplemento contra a devedora constitui indício relevante de risco ao resultado útil do processo e legitima a adoção de medidas constritivas.

4 -
Não viola o princípio da menor onerosidade a decisão que determina arresto prioritário dos próprios bens objeto do contrato e, subsidiariamente, de outros bens do devedor.

5 – Recurso Desprovido. Mantida
integralmente a decisão agravad
a.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por
ITERUM COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A
.
,
contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Tutela Cautelar de Urgência em Caráter Antecedente no
1018423-28.2025.8.11.0003, ajuizada por JOÃO
CARLOS CALGARO, que deferiu medida liminar de arresto de bens da agravante.

Consta dos autos originários que o agravado celebrou contrato de compra e venda de fertilizantes com a empresa agravante, tendo adquirido 360 toneladas de ureia Plus Agro N
,
Protegida Granulado e 260 toneladas de sulfato de amônio, vinculadas aos pedidos de venda no 43888, 43889, 43962 e 43964, bem como às notas fiscais correspondentes.

Sustenta o autor da ação originária que realizou pagamento anteci
pado da quantia de
R$ 1.405.060,95
(
um milhão, quatrocentos e cinco mil, sessenta reais e noventa e cinco centavos
),
em 20 de setembro de 2024, não tendo recebido os produtos no prazo pactuado, previsto para a primeira semana de dezembro de 2024.

Aduz, ainda, que as partes celebraram acordo posterior para substituição da obrigação, mediante entrega de 347 toneladas de fertilizante
Super

Tripo
45%, obrigação
esta
igualmente descumprida.

Diante desse contexto, foi proposta tutela cautelar antecedente, requerendo-se o arresto dos fertilizantes ou, subsidiariamente, de bens da requerida, sob o argumento de risco de frustração da execução diante da existência de diversas ações judiciais por inadimplemento contra a empresa ré.

O Juízo de primeiro grau, entendendo presentes os requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, deferiu a tutela cautelar para determinar:

O
arresto e remoção de 360 toneladas de ureia e 260 toneladas de sulfato de amônio, na sede da empresa agravante;

E
, caso inexistentes ou indisponíveis os referidos bens, a possibilidade de constrição de outros bens da requerida, inclusive mediante utilização dos sistemas eletrônicos de bloqueio patrimonial, até o limite do valor da causa, fixado em R$ 1.729.879,32.

Inconformada, a empresa ITERUM COMÉRCIO INTERNACIONAL S.A. interpôs o presente agravo de ins
trumento sustentando
:

(i) ausência de probabilidade do
direito, sob o argumento de que o inadimplemento contratual teria ocorrido por eventos de força maior relacionados à cadeia logística internacional;

(
ii
) inexistência de perigo de dano ou risco de frustração da execução;

(
iii
) violação ao princípio da menor onerosidade previsto no art. 805 do CPC, em razão da amplitude das medidas constritivas autorizadas;

(
iv
) possibilidade de constrição de bens pertencentes a terceiros armazenados nas dependências da empresa;

(v) ocorrência de litigância de má-fé do agravado.

Ao final, requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada ou, subsidiariamente, restringir o alcance da medida cautelar.

Recebido o recurso (id.
315207388
), o relator antecessor indeferiu a tutela liminar vindicada.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id.
321009360
), aduzindo
que:
(i) restou comprovado o pagamento antecipado e o inadimplemento contratual;

(
ii
) houve descumprimento inclusive do acordo substitutivo firmado entre as partes;

(
iii
) a existência de diversas ações judiciais por inadimplemento contra a agravante demonstra risco concreto de frustração da execução;

(
iv
) a decisão agravada adotou técnica constritiva proporcional e escalonada, priorizando inicialmente o arresto dos próprios fertilizantes objeto do contrato.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se à verificação da legalidade da decisão interlocutória que deferiu tutela cautelar de arresto, devendo a análise ser realizada sob a ótica da cognição sumária própria das tutelas de urgência, sem adentrar no mérito definitivo da relação contratual estabelecida entre as partes.

A tutela cautelar encontra previsão no art. 300 do Código de Processo Civil, que dispõe:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo.”

Por sua vez, o art. 301 do CPC estabelece:

“Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do
direito.”

No caso concreto, os elementos constantes dos autos revelam, em análise perfunctória, robusta plausibilidade do direito invocado pelo agravado.

Com efeito, constam dos autos:

C
ontratos de compra e venda de fertilizantes;

N
otas fiscais correspondentes;

C
omprovantes de pagamento antecipado no valor de R$ 1.405.060,95;

P
razo contratual de entrega dos produtos;

A
legação de inadimplemento da obrigação principal;

N
otícia de descumprimento do acordo substitutivo firmado entre as partes.

O inadimplemento da Agravante é duplo: não apenas deixou de entregar os produtos no prazo original,
como também descumpriu o acordo substitutivo posteriormente firmado, o que enfraquece sobremaneira sua posição e reforça a verossimilhança do direito do credor.

A tese defensiva, centrada na ocorrência de força maior, não se sustenta.

A Agravante limita-se a invocar genericamente problemas na cadeia logística internacional, sem, contudo, produzir qualquer prova concreta que demonstre o nexo de causalidade direto entre tais eventos e a impossibilidade de cumprir esta obrigação específica.

O ônus de provar o fato impeditivo do direito do autor é do réu (art. 373, II, do CPC), e dele a Agravante não se desincumbiu.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. ENTREGA DE COISA CERTA. INSUMOS AGRÍCOLAS. LIMINAR DE ARRESTO CAUTELAR EM DESFAVOR DE TERCEIROS QUE NÃO CONSTAM COMO DEVEDORES NO TÍTULO EXECUTIVO. ALEGADO GRUPO ECONÔMICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
AUSÊNCIA DA PROBABLIDADE DO DIREITO E PERICULUM IN MORA INVERSO. DEVEDOR PRINCIPAL. ALEGADA FORÇA MAIOR, CASO FORTUITO E TEORIA DA IMPREVISÃO COM FULCRO EM INSOLVÊNCIA DECORRENTE DE EXECUÇÕES CONTRA A AGRAVANTE. INAPLICÁVEL. ASTREINTES. R$ 5.000,00 POR DIA DE ATRASO LIMITADA AO VALOR DA EXECUÇÃO. ART. 806, § 1o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NECESSIDADE DE REDUÇÃO. PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. TETO LIMITADO A 10% DO VALOR DA DÍVIDA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO POSTERIOR. PROVIMENTO PARCIAL.

(...)

Tese de julgamento:

b)
“As teorias da imprevisão, força maior e caso fortuito, previstas nos
arts
. 317 e 393 do Código Civil, não se aplicam para afastar medidas constritivas de natureza processual no processo de execução, como o arresto cautelar, especialmente quand
o fundadas unicamente na alegação de
insolvência e sem alegação de abusividade de cláusulas
contratuais
.”

(TJMT, QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATOR: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, JULGADO EM 16/10/2025).

Assim, em cognição sumária, a probabilidade do direito do Agravado é robusta.

O perigo de dano também se mostra presente. O Juízo de primeiro grau fundamentou sua decisão no fundado receio de insolvência, evidenciado pelo expressivo número de ações judiciais em face da Agravante.

Ainda que a Agravante conteste a atualidade de parte dessa lista, o volume de demandas por inadimplemento configura um forte indício de instabilidade financeira e de um padrão de conduta que justifica a preocupação com a efetividade de uma futura execução.

O arresto cautelar visa, precisamente, acautelar o credor contra esse risco.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ARRESTO DE GRÃOS. MEDIDA CAUTELAR DEVIDA. PROBABILIDADE DO DIREITO DEMONSTRADA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Na hipótese, a medida cautelar de arresto se mostra necessária para assegurar o cumprimento da obrigação contratual e resguardar o resultado útil do processo, especialmente diante da probabilidade de inadimplemento persistente e do risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida exequenda.

4. A caução prestada pelo exequente deverá ser avaliada pelo Juízo de origem, sendo matéria que não afasta os fundamentos da medida constritiva.

5. Não se observa, na espécie, elementos suficientes para modificar a decisão que visa
assegurar a efetividade da prestação jurisdicional e resguardar o direito do credor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
É cabível o arresto de grãos quando demonstrados os requisitos do fumus boni iuris, evidenciado pelo inadimplemento contratual, e do periculum in mora, caracterizado pela instabilidade financeira da devedora e no risco de que a ausência de constrição patrimonial inviabilize a efetiva quitação da dívida, sendo que eventuais questionamentos sobre a caução devem ser dirimidos pelo Juízo de
origem.”

(TJMT, RAI
1027283-61.2024.8.11.0000
,
QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
, RELATOR:

MARCOS REGENOLD FERNANDES
, JULGADO EM 21/01/2025
).
”

Ademais, o risco se torna ainda mais concreto ao se verificar, nos autos de origem, que o Oficial de Justiça,
em diligência, não localizou o principal produto adquirido (ureia) no estoque da Agravante.

Tal fato, somado ao duplo inadimplemento, sugere uma desorganização operacional e patrimonial que eleva o perigo de frustração do crédito.

Da mesma forma, não
prospera a alegação de violação ao princípio da menor onerosidade (art. 805 do CPC).

A decisão agravada foi proporcional ao determinar, prioritariamente, o arresto dos próprios fertilizantes e, apenas de forma subsidiária, a constrição de outros bens.

Quanto ao risco de constrição de bens de terceiros, eventual lesão a direito alheio deve ser discutida na via processual adequada, qual seja, os Embargos de Terceiro (art. 674 do CPC), não sendo fundamento para a revogação da medida cautelar em si.

Por fim, a análise sobre a litigância de má-fé demanda instrução probatória, sendo incabível seu reconhecimento em sede de cognição sumária.

Diante do exposto,
NEGO
PROVIMENTO AO AGRAVO DE
INSTRUMENTO
,
e
mantendo integralmente a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2026